Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728604-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. REGIME ABERTO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. 2. O regime aberto é previsto para os réus não reincidentes, condenados a cumprir pena igual ou inferior a 4 anos. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda. 3. Precedentes desse eg. Tribunal de Justiça: “A reincidência do réu não é uma situação menor, capaz de não ser suficiente para fundamentar a decisão sobre o regime de cumprimento inicial da pena, na medida em que é, justamente a reincidência que obsta o cumprimento da pena no regime aberto, segundo a inteligência do art. 33, §2o alínea ‘c’ do Código Penal (Acórdão 1423688, 07006871420218070006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra o regime inicial de cumprimento da pena fixado. Pugna pela concessão do regime aberto de cumprimento de pena, em atenção ao princípio da individualização e da proporcionalidade, além de atentar ao caráter preventivo e retributivo da sanção penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005